Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-61.2024.8.11.0034
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000058-61.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA MARIA DOS ANJOS - CPF: 002.947.361-66 (APELADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS ANJOS - CPF: 002.947.361-66 (APELANTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1000058-61.2024.8.11.0034

APELANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A e ANA MARIA DOS ANJOS

APELADO: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A e ANA MARIA DOS ANJOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –

ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15
–

RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1 - O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese, o último desconto na modalidade
“SUL AMÉRICA SEG DE VIDA E PREV S”
, ocorreu na conta da autora em 11/03/2019 e o ajuizamento da presente ação se deu em 27/02/2024, ou seja, no quinquênio legal, não há falar em prescrição.

2 - Não comprovado pela requerida a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de acidentes pessoais
para
com a parte autora, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito.

3 - Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

4 -
In casu
, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipótese de desconto ínfimo na conta corrente da autora (total de R$ 98,03), é pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

5- Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.

6 – Recurso da requerida parcialmente provido e recurso da autora desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível e adesivo interpostos por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
e
ANA MARIA DOS ANJOS
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de Restituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, para:
a
) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação ao seguro que deu ensejo aos descontos indevidos na conta/benefício do autor;

b
) condenar a requerida a restituir em dobro os valores descontados indevidamente na conta/benefício do autor, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros de mora de 1% a partir da citação,
c
) condenar

a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais ao autor, acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e,
d
)
condenar a requerida ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação.

Em seu recurso, preliminarmente argui a requerida a
prescrição anual do direito de ação do autor, conforme entendimento firmado pelo STJ em IAC - tema nº 02 – precedente paradigma Resp 1303374/ES ou trienal, consoante termos do artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil.

No mérito, sustenta o
desacerto da sentença, por entender que a apelada
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que totalmente legítimo o contrato em discussão.

Alega
que não hipótese não há falar em repetição de indébito em dobro, porquanto não houve má-fé de sua parte e tampouco condenação em indenização por dano moral a autora, uma vez que não
houve comprovação nos autos de abalo à honra ou imagem que justifique a concessão da referida verba, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença nos citados tópicos.

Alternativamente, requerem a redução do valor relativo ao dano moral.

Já a autora/aderente, alega
que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pela apelada, razão pela qual entende que faz jus à majoração dos danos morais, bem como dos honorários advocatícios para 20%.

As contrarrazões encontram-se no ID nº
289955900 (autora) e ID nº 289955908 (requerida)
, ambas pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO–PREJUDICIAL DE MÉRITO-PRESCRIÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Arguiu a apelante que ocorreu a prescrição
anual do direito de ação da autora, conforme entendimento firmado pelo STJ em IAC - Tema nº 02 – precedente paradigma Resp 1303374/ES ou trienal, consoante termos do artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Com efeito, o caso dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada.

Dispõe o art. 27 do CDC:

“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. ”

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

Com efeito,
a jurisprudência recomenda que para estes casos, seja considerado como
termo inicial
para a contagem da
prescriçã
o
a data do último desconto no benefício previdenciário ou folha de pagamento
, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍTIMA IDOSA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão,
uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.
Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. ”

(TJMT – RAC nº 1002152-21.2019.8.11.0013, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO. 01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora
. 02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido."

(TJMS - Apelação - Nº 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

No caso, como se extrai dos extratos de ID nº 289954988, que último desconto relativo ao contrato em discussão (seguro de vida) se deu na conta da autora em
11/03/2019
e o ajuizamento da presente ação ocorreu em
27/02/2024
(ID nº 289954987), não há falar-se em prescrição, pelo que,
rejeito
a prejudicial suscitada.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, e
xtrai-se dos autos que a autora
ANA MARIA DOS ANJOS
ajuizou
ação de Restituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
contra
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
, aduzindo, em síntese, que possui conta corrente no Banco Bradesco S.A, a qual utiliza para sacar seu benefício previdenciário, sendo que ao consultar o extrato, constatou que a requerida estava debitando o valor mensal de R$ 31,80, relativo a um suposto contrato de seguro
“SUL AMÉRICA SEG DE VIDA E PREV S”
, totalizando o montante de R$ 98,03.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta, c) a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais, no valor de r$ 10.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citada, a requerida apresentou contestação no ID nº
289955872
sustentando a legitimidade dos descontos, visto que de devidamente contratado – Seguro de Acidentes Pessoais -, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira.

Inconformados, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação do seguro em discussão, incumbia a requerida a demonstração dos fatos constitutivos de seus direitos, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato de seguro em discussão devidamente assinada pela autora e que deu origem aos descontos na sua conta corrente, consoante alegou em sua contestação, bem como razões de apelação.

Portanto, não tendo a requerida comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de seguro em discussão (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.

2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). [...]. ”
(TJMT – RAC Nº 1058193-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, publicado no DJE 20/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÃO DO SEGURO NÃO COMPROVADA
– DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – VALORES IRRISÓRIOS - MERO ABORRECIMENTO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO. O desconto de pequeno valor em conta bancária, ainda que indevido, não dá ensejo ao dever de indenizar por danos morais, mormente porque evidenciada uma situação de mero dissabor. Consoante dispõe o art. 42, do CDC, descabe a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos quando não restar evidenciado nos autos a má-fé do banco réu. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0800368-96.2021.8.12.0044, Sete Quedas, 2ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Eduardo Machado Rocha, j: 29/06/2022, p:

04/07/2022)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciado os descontos indevidos na conta corrente da autora, neste item a sentença merece retificação para que a restituição de tais valores seja na
forma simples
.

Do dano moral.

Por sua vez, verifica-se que procede a pretensão da requerida em relação aos danos morais.

Isto porque, além de se tratar a hipótese de contrato/seguro de valor ínfimo (R$ 98,03), extrai-se da petição inicial de ID nº 289954987 que a autora/apelada apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

In casu
, permitir que a parte autora/recorrida seja ressarcida por danos morais sem que tenha comprovado que sofreu violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar o instituto dos danos morais.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos juntados aos autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Aliás, sobre o tema o entendimento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho:

“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

(CAVALIERI – Sérgio Filho -Programa de Responsabilidade Civil. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87).

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do dia-a-dia são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (Grifamos).

Ainda, recentes julgados deste Tribunal em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA (“BILHETE AP BRADESCO 0.643.127-1”)
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do seguro prestamista ((“Bilhete AP Bradesco 0.643.127-1”)) com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipóteses de desconto ínfimo (R$27,32) na conta corrente do autor, é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...].” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15. ”

(TJMT – RAC Nº 0007761-07.2018.8.11.0055, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. ”

(TJMT – RAC. Nº 1005452-50.2021.8.11.0003, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição afastada.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha
.”

(TJMT - 1000207-74.2020.8.11.0009, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, publicado no DJE 01/09/2021)

Também de outros Tribunais:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL INDEVIDO – DESCONTOS ÍNFIMOS – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I- Quando a instituição financeira efetua descontos, de empréstimo consignado, em benefício previdenciário sem o cumprimento das formalidades contratuais, como também não demonstra ter disponibilizado o montante dos empréstimos, impõe-se condená-la à devolução dos valores, por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. II- Não restando demonstrado que os descontos indevidos foram efetuados com má-fé, a restituição não deve ser feita em dobro, ante o não preenchimentos dos requisitos do art. 42, do CDC. Restituição na forma simples mantida.
III- Considerando-se que na contratação, objeto dos autos, foram descontadas apenas "06 parcelas", tal circunstância não possui o condão de, por si só, gerar indenização por danos morais, não restando configurado o dano in re ipsa. Denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela, estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da parte Requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral
. IV- Mantém-se os honorários advocatícios fixados na sentença, por ser razoável e condizente com a demanda, sendo capaz de remunerar condignamente o profissional que laborou no feito, e ainda, observou-se os critérios delineados nas alíneas do § 2.º do art. 85, do CPC. V-Recursos conhecidos e desprovidos. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0802671-53.2019.8.12.0012, Ivinhema, 4ª Câmara Cível, Relator (a):

Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 16/08/2021, p:

19/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Portanto, ausentes elementos/documentos quanto aos alegados danos morais experimentados pela autora/apelada, inviável o acolhimento do seu pedido, pelo que a sentença merece retificação nesse ponto.

No mais,

extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: Declaração da inexistência do contrato de seguro, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedor em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) determinar que a repetição do indébito seja na forma simples, bem como excluir a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

b)
determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais).

Por consequência,
nego provimento
ao recurso adesivo da autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025